Tribunal: TJSP
Processo: 1000817-67.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Mandato – Cobrança – Serviços efetivamente prestados – Remuneração devida – Abusividade dos valores não demonstrada - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001037636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000817-67.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é
apelante SARA NERES RODRIGUES SUAREZ (REPR. POR CREUZA
RODRIGUES CUNHA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelada
KARINA IZAAC PIAZENTIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente) E ANTONIO
NASCIMENTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1000817-67.2019.8.26.0071
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1000817-67.2019.8.26.0071
2
APELANTE: SARA NERES RODRIGUES SUAREZ (REPR. POR
CREUZA RODRIGUES CUNHA)
APELADO: KARINA IZAAC PIAZENTIN
COMARCA: BAURU
EMENTA:
Mandato

Cobrança

Serviços
efetivamente prestados
Remuneração devida

Abusividade dos valores não demonstrada - Sentença
mantida Recurso improvido.
VOTO N° 45.524
(processo digital)
Ação de cobrança de honorários decorrente
de prestação de serviços advocatícios, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 372/377.
Inconformada, apelou a ré (fls. 382/391)
reiterando os argumentos da defesa; alegou que a avó paterna nunca
deteve a guarda da menor; afirma que a advogada autora tinha
conhecimento desse fato e mesmo assim ajuizou ação com
autorização de quem não representava a menos; aponta que a
sentença partiu de premissa equivocada sobre a guarda da menor no
período da contratação; afirma que ainda que o serviço tenha sido
prestado a contratação foi indevida e a apelada sempre teve
conhecimento do vício; impugna o valor contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1000817-67.2019.8.26.0071
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1000817-67.2019.8.26.0071
3
Processado o recurso, com contrarrazões a
fls. 395/406, subiram os autos.
Parecer da d. Procuradoria a fls. 417/419.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Inicialmente, tem-se que pelas alegações
postas no apelo, que apenas reiteram as questões claramente
analisadas pela magistrada de 1a instância, é de se adotar
integralmente os fundamentos contidos na sentença.
Nesse sentido, o seguinte julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (REsp no
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007).
(No mesmo sentido: REsp. no 641.963-ES; REsp. no 592.092-AL;
REsp. no 265.534-DF).
E como bem ressaltou a sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1000817-67.2019.8.26.0071
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1000817-67.2019.8.26.0071
4
É certo que, em dezembro de 2014, os avós
paternos da ré receberam a guarda provisória da menor, que
tornou-se definitiva em dezembro de 2017 (fls. 242/243). E nota-
se que o contrato em discussão foi celebrado neste período de
guarda legal dos avós paternos, que não firmaram o termo de fls.
09.
Porém,
a
autora
efetivamente
atuou
em
benefício da menor, a partir da manifestação de vontade da avó
materna, que aparentava agir em prol da neta, ora ré.
Neste aspecto, é relevante observar que a Sra.
Neusa do Nascimento chegou a assinar termo judicial, em março
de 2017, declarando-se representante legal da ora ré (fls. 98 ). E
nada indicou conluio entre tal pessoa e a autora para subtrair
valores da menor.
Ademais, o defeito de representação da ré, no
processo que acarretou o crédito discutido, foi sanado pela
inclusão das pessoas que a representam na demanda em
julgamento, conforme se observa às fls. 108. E estes não se
opuseram ao resultado proveitoso obtido em tal processo, a partir
do trabalho da autora.
Afora, os ora representantes da ré postularam,
por outro advogado, pelo levantamento dos valores obtidos por
aquela no processo em que atuou a autora (fls. 255/256 e 268).
Restou evidente, destarte, que aqueles aquiesceram com a
atuação profissional da autora, em benefício da ré. Portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1000817-67.2019.8.26.0071
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1000817-67.2019.8.26.0071
5
revelou-se injusta a intenção de não pagar os honorários
profissionais da autora.
Outrossim, não prospera a tese dos réus de que
a quantia postulada pela autora não seria exigível, eis que a ré
ainda não teria obtido valores oriundos da ação previdenciária.
Os documentos de fls. 111/114 comprovaram
que, desde dezembro de 2018 a quantia quitada pelo INSS está a
disposição da ré, mas depositada em conta judicial afeta ao Juízo
de Família. E tal depósito assim foi feito por ser absolutamente
incapaz a credora.
Porém, é sabido que o levantamento de valores,
nesta situação, é possível, desde que demonstrada necessidade
pelos representantes legais.
Portanto, para satisfação do crédito da autora,
aparentemente bastaria que os representantes da ré postulassem
ao Juízo ao qual está vinculada tal conta, demonstrando a origem
contratual do crédito.
E a pretensão da ré, que aparentemente não
pretende pagar pelo trabalho da autora, representa tentativa de
enriquecimento sem causa, o que não se pode admitir.
Ademais, o débito assumido perante a autora foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1000817-67.2019.8.26.0071
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1000817-67.2019.8.26.0071
6
em contraprestação a um benefício maior para a menor. Assim,
não se aplica a regra do art. 1691 do CC..
Ou seja, conforme bem fundamentado pelo
magistrado sentenciante, há desvio de perspectiva da apelante,
inexistindo qualquer razão para o acolhimento do recurso.
Ainda que se considere o erro material da
sentença, ao referir-se “É certo que, em dezembro de 2014, os avós
paternos da ré receberam a guarda provisória da menor”, obviamente
o sentenciante referia-se aos avós maternos, observando-se que no
final do § salientou “o contrato em discussão foi celebrado neste
período de guarda legal dos avós paternos, que não firmaram o
termo de fls. 09.”
Assim, no mérito, sendo o êxito do trabalho
da autora atingido, não pode a ré alegar a ausência da condição
necessária ao exercício do direito aqui pretendido.
Ademais, no parecer de fls. 365/370, da
lavra do i. Promotor LIBÓRIO ALVES ANTONIO DO NASCIMENTO,
restou bem ressaltado que:
Não obstante, mesmo que haja nulidade do
negócio jurídico em razão de irregularidade na representação
processual, já que o contrato de prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1000817-67.2019.8.26.0071
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1000817-67.2019.8.26.0071
7
advocatícios fora/teria sido celebrado por parte não capaz e não
representada por quem de direito, o certo é que estaria
caracterizado o enriquecimento sem causa previsto no artigo 884
do Código Civil, o qual tem por finalidade “remover de um
patrimônio os acréscimos patrimoniais indevidos”. São indevidos
porque deveriam ter acontecido em um outro patrimônio, já
anteriormente e juridicamente reservado.
Trata-se de inovação da atual legislação, eis que
não prevista no Código revogado. A sua base está no princípio da
eticidade, eis que busca o equilíbrio patrimonial, bem como a
pacificação social. Desse modo, o enriquecimento sem causa
constitui fonte obrigacional, ao mesmo tempo em que a sua
vedação decorre dos princípios da função social das obrigações e
da boa-fé objetiva. O atual Código Civil brasileiro valoriza aquele
que trabalha, e não aquele que fica à espreita esperando um
golpe de mestre para enriquecer-se à custa de outrem. O Código
Civil de 2002 é inimigo do especulador, daquele que busca
capitalizar-se mediante o trabalho alheio.
Por fim, esclareço não ser o caso de aplicação
do artigo 1691 do CC como requer o advogado da requerida, pois
o que o legislador buscou foi a proteção do patrimônio dos filhos
em razão de uma eventual má administração dos pais ou
responsáveis, que implicasse a redução do patrimônio dos
menores, o que de fato não ocorreu no caso sub judice, já que
Sara, pelo contrário, teve aumentada suas condições econômicas
em razão da condenação do INSS ao pagamento do benefício
previdenciário de pensão por morte mesmo deduzidos os
honorários advocatícios.
E ao contrário do sustentado no apelo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1000817-67.2019.8.26.0071
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1000817-67.2019.8.26.0071
8
montante do contrato não se mostra abusivo, afigurando-se compatível
com a Tabela da OAB e casos assemelhados.
Como se vê, a sentença deve ser mantida
por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo não provimento do
recurso, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Apenas em atenção ao art. 85, § 11 do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos
pela ré para 12% do valor da causa, observada a eventual gratuidade
deferida.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1000817-67.2019.8.26.0071
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1000817-67.2019.8.26.0071
9
VIANNA COTRIM

RELATOR